Tribunal: STJ
Processo: 0062872-17.2021.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2415607 - RJ(2023/0246241-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: ADRIANA PRATA DE FREITAS - RJ084295
AGRAVADO
: RAFAEL FERNANDES SOARES
ADVOGADOS
: GABRIELA BENEVIDES MONTEIRO - RJ120042
RICARDO ELIAS MONTEIRO - RJ171643
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ADICIONAL NOTURNO DE
SERVIDORES ESTADUAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS FEDERAIS.
INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA
POR
SÚMULA 280/STF,
ANALOGIA.
DA CLT. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
ART. 73
PREQUESTIONAMENTO FICTO.
DO
SÚMULA 211/STJ.
ART. 1.025
CPC/2015.
INAPLICABILIDADE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INDICAÇÃO GENÉRICA
DE DISPOSITIVOS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. O agravo interno não merece acolhimento quando a parte agravante se limita a
reiterar argumentos já afastados na decisão agravada, sem demonstrar equívoco nos
fundamentos adotados pelo
que não conheceu do recurso especial.
decisum
2. Incide o óbice da
ainda que por analogia, quando a controvérsia
Súmula 280/STF,
demanda a interpretação de legislação estadual, notadamente quanto ao
reconhecimento do direito ao adicional noturno à luz de lei local que regulamenta a
carreira dos servidores, o que inviabiliza o exame da matéria em recurso especial.
3. A simples menção ao
da CLT no acórdão recorrido não configura o
art. 73
necessário prequestionamento, sendo indispensável que a tese jurídica suscitada pela
parte tenha sido efetivamente analisada pelo Tribunal de origem.
4. A ausência de apreciação da matéria pelas instâncias ordinárias atrai a incidência da
sendo inaplicável o prequestionamento ficto previsto no
do
Súmula 211/STJ,
art. 1.025
diante da inexistência de reconhecimento de violação ao
do
CPC/2015,
art. 1.022
CPC/2015.
5. A indicação genérica de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem a
demonstração clara e específica da alegada violação, enseja a incidência da
por deficiência de fundamentação.
Súmula 284/STF,
Documento eletrônico VDA55180215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 383a9e04-7658-4b22-89fd-2f485c477a3c

6. Correta, ainda, a aplicação da
quanto à alegação de
Súmula 284/STF
inaplicabilidade da
ante a inexistência de comando normativo apto a
Súmula 213/STF,
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido.
7. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 383a9e04-7658-4b22-89fd-2f485c477a3c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2415607 - RJ(2023/0246241-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: ADRIANA PRATA DE FREITAS - RJ084295
AGRAVADO
: RAFAEL FERNANDES SOARES
ADVOGADOS
: GABRIELA BENEVIDES MONTEIRO - RJ120042
RICARDO ELIAS MONTEIRO - RJ171643
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ADICIONAL NOTURNO DE
SERVIDORES ESTADUAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS FEDERAIS.
INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA
POR
SÚMULA 280/STF,
ANALOGIA.
DA CLT. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
ART. 73
PREQUESTIONAMENTO FICTO.
DO
SÚMULA 211/STJ.
ART. 1.025
CPC/2015.
INAPLICABILIDADE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INDICAÇÃO GENÉRICA
DE DISPOSITIVOS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. O agravo interno não merece acolhimento quando a parte agravante se limita a
reiterar argumentos já afastados na decisão agravada, sem demonstrar equívoco nos
fundamentos adotados pelo
que não conheceu do recurso especial.
decisum
2. Incide o óbice da
ainda que por analogia, quando a controvérsia
Súmula 280/STF,
demanda a interpretação de legislação estadual, notadamente quanto ao
reconhecimento do direito ao adicional noturno à luz de lei local que regulamenta a
carreira dos servidores, o que inviabiliza o exame da matéria em recurso especial.
3. A simples menção ao
da CLT no acórdão recorrido não configura o
art. 73
necessário prequestionamento, sendo indispensável que a tese jurídica suscitada pela
parte tenha sido efetivamente analisada pelo Tribunal de origem.
4. A ausência de apreciação da matéria pelas instâncias ordinárias atrai a incidência da
sendo inaplicável o prequestionamento ficto previsto no
do
Súmula 211/STJ,
art. 1.025
diante da inexistência de reconhecimento de violação ao
do
CPC/2015,
art. 1.022
CPC/2015.
5. A indicação genérica de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem a
demonstração clara e específica da alegada violação, enseja a incidência da
por deficiência de fundamentação.
Súmula 284/STF,
Documento eletrônico VDA54226922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:10
Código de Controle do Documento: 468f476d-a560-4dcf-a331-e17ef6d4c958

6. Correta, ainda, a aplicação da
quanto à alegação de
Súmula 284/STF
inaplicabilidade da
ante a inexistência de comando normativo apto a
Súmula 213/STF,
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido.
7. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra a decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 478-486).
Argumenta a parte agravante, em síntese, que: (i) não há, na análise da
demanda recursal, interpretação de legislação local, ao fundamento de que o recurso
especial faz referência à correta aplicação de dispositivos federais infraconstitucionais
tidos por violados (fl. 494), aduzindo, ainda, não ser aplicável o óbice da
(ii) houve o devido prequestionamento do
da CLT; (iii) a
Súmula 284/STF;
art. 73
violação aos arts. 1o, 21 e 22 da LRF "se dá pelo impacto sobre o orçamento público
que o reconhecimento do direito à implantação do adicional noturno em favor dos
servidores da PCRJ importará." (fl. 499), "não fazendo sentido a indicação de apenas
um inciso, parágrafo ou alínea" (fl. 499); (iv) não há que se falar em violação de lei
federal, e, em consequência, deveria ser afastado o óbice da
no que
Súmula 284/STF
tange à fundamentação de inaplicabilidade da Súmula 213/STF.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Sem impugnação.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
A decisão agravada aplicou corretamente o óbice da Súmula 280/STF
relativamente à primeira controvérsia ("violação dos arts. 2o e 11, parágrafo único, da
Documento eletrônico VDA54226922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:10
Código de Controle do Documento: 468f476d-a560-4dcf-a331-e17ef6d4c958

no que concerne ao reconhecimento da perda superveniente do
Lei n. 13.300/2016,
objeto de mandado de injunção diante da edição da Lei local n.
" - fl. 478),
9.414/2021
uma vez que a argumentação da recorrente parte da edição de lei estadual que
regulamentou o adicional noturno. Confira-se as palavras da própria parte recorrente:
"A violação ao disposto no
o da
decorre da simples
art. 2
Lei no 13.300/2016
constatação de que o direito ao adicional noturno está perfeitamente delineado na
legislação estadual que regula a carreira dos policiais do Estado do Rio de Janeiro, o
que não exige a interpretação de lei local." (fl. 495).
Correta, portanto, a aplicação do óbice da
por analogia,
Súmula 280/STF,
segundo a qual "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
Quanto ao
da CLT, a matéria não foi objeto de exame pelas
art. 73
instâncias ordinárias sob a perspectiva defendida pela parte recorrente, isto é, não
basta a mera citação do dispositivo pela Corte local (o que ocorreu em fl. 139), mas se
mostra imperioso que o Tribunal analise a tese arguida pela parte, o que não ocorre in
.
casu
Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não pode ser
conhecido o recurso especial, incidindo conforme a
"inadmissível
Súmula 211/STJ:
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
". Não há, portanto, o que reparar
a quo
na decisão recorrida.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
III, DO CPC.
ART. 927,
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO REALIZADO. AGRAVO INTERNO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que "não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
CPC/2015
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local,
por entender suficientes para a solução da controvérsia outros
argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no AREsp n. 2.536.934/BA,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
21/8/2024)
Documento eletrônico VDA54226922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:10
Código de Controle do Documento: 468f476d-a560-4dcf-a331-e17ef6d4c958

2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi
configurado o prequestionamento exigido para o recurso especial, nos
termos do enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
[...]
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp
Relatora
2.578.117/RN,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
7/10/2024,
14/10/2024)

Quanto ao prequestionamento ficto, a jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que:

[...] o
do
condiciona o prequestionamento ficto ao
art. 1025
CPC/2015
reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, omissão, contradição
ou obscuridade, ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial
por ofensa ao
do
com o reconhecimento da
art. 1022
CPC/2015,
negativa de prestação jurisdicional sobre a matéria (AgInt no AREsp
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
2.528.396/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)

Reitere-se que o recorrente apenas repete argumentação já rechaçada em
decisão da Presidência do STJ e pelo Tribunal de origem, resultando na inviabilidade
de provimento de seu recurso.
Por fim, registre-se que se encontra correta a incidência do óbice da
tanto para a terceira quanto para a quarta controvérsia, uma vez que,
Súmula 284/STF
relativamente a alegada violação aos arts. 1o, 21 e 22 da LRF, representa indicação
genérica de artigo de lei, inviabilizando o conhecimento do recurso especial; em
relação à inaplicabilidade da
da mesma forma, inexiste comando
Súmula 213/STF,
normativo hábil a infirmar os fundamentos do acórdão recorrido.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54226922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:10
Código de Controle do Documento: 468f476d-a560-4dcf-a331-e17ef6d4c958

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.415.607 / RJ
Número Registro: 2023/0246241-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0062872172021819000
00628721720218190000
202324502850
62872172021819000
628721720218190000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : ADRIANA PRATA DE FREITAS - RJ084295
AGRAVADO
: RAFAEL FERNANDES SOARES
ADVOGADOS
: GABRIELA BENEVIDES MONTEIRO - RJ120042
RICARDO ELIAS MONTEIRO - RJ171643
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE SERVIÇO NOTURNO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : ADRIANA PRATA DE FREITAS - RJ084295
AGRAVADO
: RAFAEL FERNANDES SOARES
ADVOGADOS
: GABRIELA BENEVIDES MONTEIRO - RJ120042
RICARDO ELIAS MONTEIRO - RJ171643
Documento eletrônico VDA55148081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:15
Código de Controle do Documento: 29ea03f9-2005-4927-ae0f-0de71f42f32f

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:15
Código de Controle do Documento: 29ea03f9-2005-4927-ae0f-0de71f42f32f